Tribunal: TJSP
Processo: 1035032-33.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão deduzida pela devedora fiduciante pelo fato de o credor fiduciário, depois da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, não ter prestado contas, a despeito de notificado – Caso em que o remédio adequado seria a propositura da ação de exigir as contas que não foram prestadas espontaneamente – Premissa equivocada adotada como fundamento da pretensão

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Pretensão deduzida pela devedora fiduciante pelo fato de o credor fiduciário, depois da busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, não ter prestado contas, a despeito de notificado – Caso em que o remédio adequado seria a propositura da ação de exigir as contas que não foram prestadas espontaneamente – Premissa equivocada adotada como fundamento da pretensão indenizatória – Sentença de improcedência mantida – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000461987
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035032-33.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
LAURA IRENE MEIRELES BRENGA, é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1035032-33.2016.8.26.0602 – VOTO No 39.331 – AJL
2/5
APELAÇÃO N° 1035032-33.2016.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APELANTE: LAURA IRENE MEIRELES BRENGA
APELADO: BANCO ITAUCARD S. A.
VOTO N° 39.331
INDENIZAÇÃO Pretensão deduzida pela devedora fiduciante
pelo fato de o credor fiduciário, depois da busca e apreensão
do veículo alienado fiduciariamente, não ter prestado contas,
a despeito de notificado Caso em que o remédio adequado
seria a propositura da ação de exigir as contas que não foram
prestadas espontaneamente Premissa equivocada adotada
como fundamento da pretensão indenizatória Sentença de
improcedência mantida Apelação não provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de
improcedência da pretensão indenizatória derivada de cédula de crédito bancário
com cláusula de alienação fiduciária em garantia, condenada a autora ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora alega que o D. Juiz “a quo” não
enfrentou os pedidos deduzidos na inicial, sobretudo no que se refere à falta de
prestação de contas dos valores auferidos pela ré com a venda do veículo
apreendido em leilão. Aponta que o bem foi alienado pela quantia de R$
17.300,00, cf. fl. 398, e tendo em conta a dívida de R$ 5.240,51, sobra o
montante de R$ 12.059,49, objeto do pedido de restituição. Argumenta que o
decidido na sentença contrariou o disposto nos artigos 93, inciso IX, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1035032-33.2016.8.26.0602 – VOTO No 39.331 – AJL
3/5
Constituição Federal e 6o, incisos III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
pois o réu alegou inexistência de saldo reembolsável na contestação, mas nada
trouxe para comprovar o alegado, ponto não dirimido no julgado. Aduz que, a
despeito do tempo decorrido, seu crédito não foi consumido pelo saldo devedor
do contrato de financiamento, cuidando-se de alegação que implica no abuso do
poder econômico e enriquecimento indevido do réu, especialmente se
considerada a hipossuficiência da consumidora. Pontua que ante a falta da
prestação de contas, obrigação que decorre do artigo 2o, da Lei Federal no
4.728/65, faz jus à restituição do que sobejou do produto da alienação, conforme
acima explicitado, bem como a indenização de dano moral.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
respondido,
com
preliminar de não conhecimento por falta de ataque a sentença.
O recurso foi distribuído originariamente à 11a Câmara de
Direito Privado deste E. Tribunal que declinou da competência, acarretando a
redistribuição a esta Câmara, cf. fls. 528/531.
É o relatório.
A preliminar de não conhecimento da apelação não merece
acolhida, pois, das razões apresentadas constam os fundamentos do
inconformismo da apelante, atendendo, de modo que se reputa satisfatório e
pertinente, a regra do artigo 1010, do Código de Processo Civil, evidente o
interesse na modificação do julgado.
O apelo, no entanto, não merece provimento.
A pretensão deduzida na petição inicial tem como premissa
fundamental a seguinte afirmação constante daquela peça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1035032-33.2016.8.26.0602 – VOTO No 39.331 – AJL
4/5
“Considerando que o banco requerido, tendo tempo
suficiente para prestar contas não o fez, deixando a autora sem seu veículo por
mais de um ano, sem o dinheiro remanescente do resultado da venda deste e,
pior ainda, tendo o banco requerido negativado indevidamente o nome da autora,
não há mais que se perquirir prestação de contas e sim há que exigir seja feita a
restituição da diferença entre o valor de mercado e o valor restante devido pela
autora” (fl. 04).
Ocorre que, diante da situação retratada pela própria autora,
ora apelante, bem é de se ver que o remédio mais adequado para solução do
conflito em que se vê envolvida em face do apelado era a propositura de uma
ação de exigir as contas que, espontaneamente, o apelado não prestou, apesar
de instado a tanto extrajudicialmente.
Essa, com a devida vênia, a medida adequada, por meio da
qual apurar-se-ia a relação débito/crédito entre as partes, com a fixação de saldo
em favor de uma delas ou de nenhuma.
Falsa a premissa estabelecida pela apelante, no sentido de
que, como o apelado não prestou contas, então deve prevalecer aquilo que
entende que lhe é devido, segundo os cálculos que apresentou na inicial, como
se o apelado, condenado a prestar contas em juízo, não o tivesse feito.
A não prestação de contas por parte do apelado não enseja
reparação, nos moldes pretendidos na inicial, onde considerada a diferença entre
o valor do bem e o valor da dívida, mais indenização de dano moral.
A negativação da apelante, por seu turno, derivou do
inadimplemento em que incorreu, conforme amplamente reconhecido na ação de
busca e apreensão que lhe foi promovida pelo apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1035032-33.2016.8.26.0602 – VOTO No 39.331 – AJL
5/5
Poder-se-ia reconhecer que a negativação da apelante não
poderia ser mantida, em face da não prestação de contas por parte do apelado,
certo que sem essa prestação de contas não se tem certeza absoluta da
subsistência de dívida que justificasse a negativação. Contudo, a pretensão
deduzida na inicial não foi posta nestes termos, de forma que nem isso pode ser
reconhecido em favor da apelante neste julgamento.
Por tais motivos a r. sentença não comporta modificação.
Vencida nesta etapa recursal, a apelante deverá pagar os
honorários dos advogados do apelado majorados em 5% do valor da causa.
Isto posto, voto pelo não provimento da apelação,
majorados os honorários devidos aos advogados do apelado para 15% do valor
da causa.
SÁ DUARTE
Relator